Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 42/CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedido para: i) declarar a nulidade das operações fraudulentas realizadas mediante uso do cartão de crédito da parte autora, no valor total de R$ 6.432,44, e respectivos encargos; ii) declarar a nulidade do parcelamento automático lançado na fatura do cartão de crédito da parte autora, no valor total de R$ 9.162,92, e iii) condená-lo o réu a restituir à autora a quantia de R$ 11.543,22, referente ao dobro do valor cobrado indevidamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
3. Em suas razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta que o parcelamento automático é uma imposição do BACEN às instituições bancárias (Resolução no 4.549/2017), o que descaracteriza a falha na prestação de serviços. Defende ser descabida a condenação na repetição de indébito, na forma dobrada, em razão da ausência de má-fé. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação à restituição em dobro ou, subsidiariamente, seja determinada na forma simples.
4. Do de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação de serviço bancário no que se refere ao parcelamento automático da fatura do cartão de crédito da autora. Confirmada, cumpre verificar o dano material.
7. Inicialmente, a autora ajuizou ação de conhecimento com o objetivo de contestar o financiamento automático da fatura de seu cartão de crédito. Argumenta que, devido à inclusão, na fatura de novembro de 2023, de valores referentes a compras que não reconhece, totalizando R$ 6.432,44, efetuou apenas o pagamento do montante que considerava ser devido, excluindo os valores referentes às compras fraudulentas.
8. O banco requerido reconheceu a ocorrência de fraude e efetuou o estorno de R$ 5.869,04, correspondente ao montante das compras contestadas, além de R$ 913,58 a título de juros, totalizando R$ 6.782,62.
9. Entretanto, na fatura do mês de janeiro de 2024, foi registrado um parcelamento automático das quantias não quitadas pela autora, somando R$ 9.162,92, distribuídos em quatro parcelas de R$ 2.290,73. Assim sendo, os valores referentes às aquisições irregulares foram cobrados por meio de um financiamento automático.
10. No caso, não encontra amparo legal ou contratual a conduta do banco requerido em promover o financiamento automático, conforme a adequada colocação do juízo sentenciante:

O financiamento automático da fatura do cartão de crédito lançado pelo réu não atendeu ao disposto na Resolução no 4.549 do BACEN, pois ocorreu de modo duplamente irregular, a uma porque o réu reconheceu as compras fraudulentas mediante a concessão de crédito à requerente e, de maneira contraditória, incluiu no financiamento automático o valor das mesmas compras impugnadas, e duas porque não havia qualquer débito da parte autora relativo às faturas do cartão de crédito, de modo que não havia qualquer saldo devedor remanescente de crédito rotativo para financiar nos termos da mencionada Resolução.

11. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados. Correto o entendimento do juízo de origem quando determinou a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados da autora, porquanto não configurado o engano justificável, conforme art. 42, do CDC.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, Lei 9099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.